Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-87.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007966-87.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de depósito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 14.922.512/0001-10 (AGRAVADO), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ONLINE
– MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL QUE ASSEGURE SEU AFASTAMENTO – PRÁTICA QUE CONDIZ COM OS PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO DIREITO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

Em face da natureza das Execuções Fiscais, não é razoável afastar, de maneira integral, os meios utilizados pela Fazenda Pública para assegurar a dívida existente, principalmente nos casos em que não constam documentos que justifiquem essa prática.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 11917-76.2011.8.11.0041 (Código no 36332) promovida contra
Rastro Empreendimentos Imobiliários S.A.
, acolheu pedido formulado pelo Executado, este que tinha a finalidade de afastar a constrição patrimonial realizada nos autos.

O Agravante, então, interpõe o presente recurso, no intuito de reformar a decisão reformada, eis que a Empresa Agravada não teria comprovado que estaria a passar por momentos financeiros conturbados, o que asseguraria a manutenção do bloqueio nas contas da Executada.

Assim, requer que seja mantida a constrição patrimonial, a garantir a dívida exequenda.

Não houve pedido liminar.

A Recorrida, no ID no 3063116, apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020